Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-71.2021.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001008-71.2021.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 053.598.571-10 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARINE RAMOS DA ROSA - CPF: 050.451.321-48 (ASSISTENTE), GILMAR MENDES RODRIGUES - CPF: 035.961.901-00 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (ASSISTENTE), PATRICIA RAMOS DA SILVA - CPF: 026.554.041-06 (ASSISTENTE), ANA KELLY CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.817.231-96 (VÍTIMA), JOSEFA ANTÔNIA DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ CARDOSO DOS PASSOS (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Manutenção necessária. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e determinou sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, o afastamento das qualificadoras imputadas e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na decisão de pronúncia; (iii) determinar se é cabível a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios satisfatórios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza (art. 413 do CPP).

4. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos testemunhais, aponta o recorrente como autor do crime, o que autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. O afastamento das qualificadoras nesta fase processual só é admissível quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, visto que há indícios, ainda que mínimos, da motivação fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, ante a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o fato de o recorrente encontrar-se foragido desde o dia do episódio, o que legitima a sua manutenção.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 813163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.2.2025; STJ, AgRg no REsp 1.917.492/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.3.2025; TJMT, RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 1º.11.2024; TJMT, N.U 0000158-72.2019.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT na Ação Penal n. 1001008-71.2021.8.11.0100, a qual pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP) e determinou que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa alega a inexistência de indícios suficientes da autoria, por isso pleiteia a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando ausência de provas consistentes que justifiquem sua manutenção.

Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas (Id 264134867).

Em contrarrazões, o apelado pede o não provimento do Recurso (Id 264134869).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id 279738878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia foi apresentada nos seguintes termos (Id 264134398):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03/10/2021, por volta das 22 horas, na via pública denominada Rua Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, LUCAS DOS SANTOS MIRANDA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma de fogo, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a ofendida Ana Kelly Carvalho de Oliveira, efetuando um disparo contra ela, conforme consta do laudo necroscópico (ID 65719318), Laudo pericial local do crime n.º 610.2.06.2020.013355-01 (ID 65719319) e certidão de óbito (ID 65719171, fl. 63)”.

Encerrada a instrução processual, o acusado foi pronunciado com fundamento no art. 413 do CPP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

I – Insuficiência de provas para a pronúncia.

O recorrente pleiteia a impronúncia, alegando precariedade dos indícios de autoria.

Contudo, a fase inicial do procedimento do Tribunal do Júri visa apurar a viabilidade da acusação, exigindo certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem demanda de prova conclusiva, cuja análise compete aos jurados.

No caso, a materialidade do homicídio qualificado está demonstrada por boletim de ocorrência, relatório de investigação, certidão de óbito da vítima (Id 264134360), laudo de necropsia (Id 264134362), exame pericial em local de crime contra a vida (Id 264134364), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

Quanto à autoria, a informante Patrícia Ramos da Silva relatou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação da filha, Carine, dizendo que o recorrente havia consumido bebida alcoólica e não aceitava o término do relacionamento; que o presenciou bastante exaltado, proferindo xingamentos contra Carine e arremessando a bicicleta ao chão;

que Ana Kelly, que se encontrava em um bar em frente à residência, aproximou-se e interveio na discussão, manifestando apoio a Carine, momento em que Lucas teria lhe dito "
você quer levar bala na cara
?".

Anotou, ainda, que, poucos minutos depois, o recorrente retornou ao local conduzindo outra motocicleta, trajando camiseta e portando uma arma de fogo, tendo visualizado nitidamente o revólver em sua cintura quando ele levantou a camiseta; que ele passou a questionar insistentemente “
cadê ela?
”, e que, logo após sua saída, ouviu um disparo de arma de fogo proveniente da direção para onde ele caminhava.

Carine Ramos da Rosa, ex-companheira do recorrente, descreveu que, naquele dia, ele apresentou comportamento atípico, consumindo bebida alcoólica e reagindo com hostilidade ao ser informado da intenção dela de dormir na casa da sua mãe; que passou a quebrar objetos da residência, quando então, Ana Kelly, portando um taco de sinuca, aproximou-se, posicionou-se ao seu lado e disse a Lucas que ele não faria nada contra ela, o qual respondeu de forma agressiva: “
Você quer tiro na cara, eu vou te dar
”.

Afirmou que, após deixar o local, o recorrente retornou em outra motocicleta, parou na esquina da casa de sua genitora e disse "
cadê ela
?", colocando a mão na cintura como se fosse sacar uma arma. Na sequência, foi ouvido um disparo de arma de fogo.

A testemunha João Batista de Souza Júnior, policial militar, declarou ter atendido à ocorrência após ser acionado por Carine, que comunicou que Lucas se encontrava em frente à residência de sua mãe fazendo ameaças e possivelmente armado. Explicou que, enquanto colhiam os dados para a lavratura do registro, foram avisados por um transeunte sobre uma pessoa caída em via pública nas proximidades, tratando-se de Ana Kelly, já sem sinais vitais.

Detalhou que Carine atribuiu a autoria do disparo ao ex-companheiro, acrescentando que Ana Kelly teria intercedido na discussão com o propósito de protegê-la. Destacou que o disparo único na região da cabeça da vítima evidenciava a impossibilidade de defesa, reforçando o caráter súbito e inesperado do ataque.

A testemunha Manoel Santos da Silva, também policial militar, confirmou ter atendido à ocorrência e encontrado o corpo da vítima já caído ao solo. Esclareceu que, segundo relato de Carine, houve uma discussão entre ela e Lucas, durante a qual Ana Kelly teria tentado interceder, o que teria motivado a agressão subsequente.

Embora o recorrente, em seu interrogatório, negue a autoria delitiva, alegando ter sido agredido por três pessoas, entre elas Ana Kelly, e sugerindo que terceiro teria se aproveitado da confusão para praticar o crime, a existência de versões distintas torna necessária a submissão da matéria ao Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto indiciário aponta para possível premeditação, evidenciada pelo retorno deliberado do acusado ao local munido de arma de fogo, com aparente motivação fútil relacionada à intervenção da vítima em discussão de natureza doméstica. Tais elementos configuram indícios suficientes de autoria (artigo 413 do CPP), competindo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da culpabilidade.

Convém lembrar que os crimes contra a vida, especialmente aqueles praticados de forma súbita e inesperada, raramente contam com testemunhas presenciais ou provas diretas. Nesses casos, é comum que a produção probatória se dê por meio de indícios e circunstâncias que, considerados em seu conjunto, permitem a formação da convicção judicial.

Nesse sentido:

“A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida”.
(STJ, AgRg no HC n. 813163 SC 2023/0107174-7, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 26.2.2025).

A instrução processual apresentou indícios que apontam para a participação do recorrente no crime, seja como mandante, seja como executor direto, o que, nesta fase de mero juízo de admissibilidade, legitima a manutenção da pronúncia.

Eventuais fragilidades probatórias ou contradições serão objeto de análise aprofundada pelo Conselho de Sentença, a quem compete, de forma soberana, decidir sobre a culpabilidade do acusado.

Sobre a matéria
:

“Na fase de pronúncia, o standard probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri
(...)”.

(RESE n. 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 1º.11.2024).

II – Afastamento das qualificadoras.

O recorrente pugna, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, arguindo ausência de fundamentação específica e de demonstração concreta e inequívoca da sua caracterização.

Assinala que a decisão de pronúncia se limitou a reproduzir a narrativa acusatória, sem proceder ao devido exame crítico das provas, em afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Como bem consignou o STJ, “
a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri
” (AgRg no REsp n. 1.917.492/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.3.2025).

O motivo fútil revela-se pela notória desproporção entre a causa do comportamento e o resultado morte, pois a intervenção de Ana Kelly, movida apenas pela intenção de proteger Carine, não justifica a resposta letal do recorrente.

A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima está presente, dado o caráter súbito e inesperado do ataque, uma vez que, segundo o relato do policial João Batista, o disparo único na cabeça demonstrou a impossibilidade de reação.

O conjunto probatório também indica possível premeditação, visto que, após a primeira discussão, o recorrente deixou o local e retornou armado, procurando por Ana Kelly. As testemunhas afirmam que o disparo foi ouvido logo após ele virar a esquina, o que sugere que a vítima foi surpreendida em outro local, reforçando o plano de ação previamente traçado.

Importante ressaltar que as qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, desprovidas de respaldo nos autos.

No presente caso, há elementos, ainda que mínimos, que autorizam a submissão ao Juízo natural da causa.

A propósito:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do contexto fático-probatório e das teses deduzidas pelas partes no processo, ex vi do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença”.
(TJMT, N.U 0000158-72.2019.8.11.0013, relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j.

26.3.2025).

“A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e deve ser mantida sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida prova incontroversa. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes de que o crime foi motivado por ciúmes e suspeitas infundadas de traição conjugal”.
(TJMT, N.U 0000955-44.2010.8.11.0084, Quarta Câmara Criminal, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.3.2025).

Vale reproduzir o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Não se constatando, portanto, a manifesta improcedência das qualificadoras, sua apreciação definitiva deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não cabe ao magistrado, na fase de pronúncia, valorar profundamente a prova ou emitir juízo de certeza sobre as circunstâncias do crime, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

III – Pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa postula a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP. Sustenta que não há fundamento concreto para a custódia, seja para a preservação da ordem pública, garantia da instrução ou aplicação da lei penal. Argumenta que eventuais riscos poderiam ser mitigados por medidas cautelares diversas e que a manutenção da prisão, fundada em indícios frágeis, fere o princípio da proporcionalidade, configurando antecipação indevida da pena.

Todavia, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 312 do CPP. O recorrente permanece foragido desde a data dos fatos, o que demonstra o objetivo de se furtar à responsabilização penal. Ante a gravidade do crime e a permanência do acusado fora do distrito da culpa, a custódia cautela revela-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Medidas alternativas mostram-se inadequadas diante da conduta evasiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025